Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Produção antecipada de provas. Omissões inexistentes. Intenção de rediscussão. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de produção antecipada de provas, extinta sem resolução de mérito por falta de interesse processual, em razão da inexistência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 381 e 397 do CPC, dispositivos interpretados de forma restritiva pelo acórdão, bem como omissão quanto à Súmula Vinculante n. 10 do STF e inovação no fundamento da decisão.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à interpretação do art. 381 do CPC, à luz da jurisprudência do STJ e dos Enunciados 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil; (ii) estabelecer se a redação atualizada do art. 397 do CPC, com a permissão para solicitação genérica de documentos, foi adequadamente considerada; (iii) determinar se o acórdão violou a Súmula Vinculante no 10 do STF, por afastar dispositivos legais sem a devida observância da cláusula de reserva de plenário; (iv) verificar se houve inovação no acórdão em prejuízo do embargante, ao mencionar possível interesse em dados fiscais e bancários.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não é omisso quanto à aplicação do art. 381 do CPC, tendo expressamente analisado a falta de interesse processual, devido à inexistência de relação jurídica entre as partes e à ausência de necessidade de produção antecipada de provas.
4. A alegada omissão quanto ao art. 397 do CPC também não procede, uma vez que o acórdão já enfrentou a questão, destacando que o embargante não demonstrou que os documentos solicitados estariam na posse da parte embargada nem justificou a medida com base em interesse jurídico concreto.
5. Não há violação à Súmula Vinculante no 10 do STF, pois o acórdão não declarou a inconstitucionalidade de qualquer norma, limitando-se a aplicar corretamente o direito ao caso concreto.
6. A menção ao sigilo bancário e fiscal no acórdão não configura inovação prejudicial, mas apenas ilustração hipotética, sem influência decisiva no julgamento.
7. O embargante pretende, na verdade, reexame da matéria, o que não é cabível na via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.
8. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que reconhece a inexistência de interesse processual em produção antecipada de provas, quando ausente relação jurídica entre as partes, não está obrigado a admitir pedidos de exibição de documentos genéricos sem demonstração de interesse jurídico concreto.
2. Não há omissão na decisão que analisa as questões jurídicas e fáticas essenciais à solução da controvérsia, ainda que contrária ao entendimento da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPC/2015, arts. 381, 382, §§ 2o e 3o, 397, 1.022, 1.025 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.774.987/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.11.2019; STF, Súmula Vinculante no 10.